Tribunal: TJMT
Processo: 0006344-29.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006344-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS RIBEIRO - CPF: 051.378.821-27 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), HEBERT MATEUS MUNIZ DE MELO - CPF: 050.091.051-01 (APELANTE), JAMERSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 110.232.094-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MARTINS RIBEIRO - CPF: 051.378.821-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT MATEUS MUNIZ DE MELO - CPF: 050.091.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006344-29.2016.8.11.0042

APELANTE: JAMERSON ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE MAIS DE 1,9 QUILOS DE MACONHA – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADO ÀS INFORMAÇÕES COLETADAS PELA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO COMPROVA A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização.

“A quantidade de droga apreendida
não é, por si só, fundamento idôneo
para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, public 06/04/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006344-29.2016.8.11.0042

APELANTE: JAMERSON ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jemerson Alexandre da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição ou
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.
Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006344-29.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Jemerson Alexandre da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 16/02/2016, por volta das 16h40min, em uma residência particular, na Rua José Noveli nº 06, quadra 26, bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT, os denunciados JAMERSON ALEXANDRE DA SILVA e RODRIGO MARTINS RIBEIRO, agindo em coautoria, e contando com a participação material do denunciado HELBERT MATEUS MUNIZ DE MELO, praticaram a conduta ilícita de guardar drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstancias indicam que seriam destinadas à mercancia.

Segundo consta no boletim de ocorrência nº 2016.53959 (fls. 22/23), a guarnição da Polícia Militar recebeu notícia de que um traficante conhecido como JAMERSON, vulgo ‘Alagoano’, ora denunciado, estaria fazendo o comércio do tráfico de drogas no endereço supracitado.

Diante das informações a polícia militar prosseguiu até o local e, em primeiro momento, se deparou com as pessoas de Jean Vinicius e HELBERT MATEUS MUNIZ DE MELO em frente a residência, onde foi efetuada a abordagem e buscas pessoas, porém nada de ilícita foi encontrado, todavia, a polícia deteve HELBERT.

Os policiais militares foram até os fundos da residência (quintal) do denunciado HELBERT, onde avistaram os denunciados JAMERSON e RODRIGO MARTINS desenterrando um saco plástico preto.

Os denunciados ao perceberem a presença da guarnição militar tentaram empreender fuga, porém não obtiveram êxito.

Foi constatado pelos agentes que dentro do referido saco continha 04 (quatro) pedaços grandes de substancias análogas à maconha, 01 (uma) faca e 01 (um) pedaço de tubo plástico filme, utilizado para embalar a droga.

Perante a autoridade policial o denunciado JAMERSON assumiu a propriedade da droga e que teria comprado e trazido a substancia do Estado de Alagoas, contudo negou a prática do comércio de tráfico de drogas.

No interrogatório, perante a autoridade policial, o denunciado RODRIGO informou que foi convidado pelo denunciado JAMERSON para desenterrar a droga, sob a promessa de receber parte da substancia.

Por sua vez, o denunciado HELBERT alegou em seu interrogatório que o local onde a droga foi apreendida pertence a outra residência, situada nos fundos de sua casa, onde supostamente reside o denunciado JAMERSON. Contudo, afirmou que frequentemente o ‘Alagoando’ esconde drogas em seu quintal, revelando pleno conhecimento da conduta ilícita e manifesta concordância.

Insta consignar, que no interior da residência do denunciado HELBERT foi encontrado a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, conforme boletim de ocorrência de fls. 23v”.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para
maconha
, pesando aproximadamente
1,910 kg
(um quilograma e novecentos e dez gramas).

Ressalto que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, para
“determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Ao ser interrogado, o apelante sustentou que, embora o entorpecente fosse de sua propriedade, ele seria destinado ao seu consumo:

“[...] Que o Hebert e o Rodrigo não tem nada com essa história. Que os policiais chegaram na casa do Hebert e depois foram na minha casa, me pegaram com o Rodrigo. Que eu tinha acabado de fazer a tatuagem, não tinha como eu pegar a droga para fumar. Que eu pedi para ele tirar um pedaço, só para eu fumar.
Que eu disse que a droga era toda minha, mas os policiais não quiseram nem saber. Que a droga era para eu fumar, eu paguei R$ 1.200,00 para não precisar ir na ‘bocada’ comprar
. Que eu comprei na Praça da Mandioca. Que eu nunca vendi droga lá. Que a faca era minha, o plástico filme foi achado em outro local. Que eu tinha enterrado a droga no meu quintal. Que eu fui na casa do Rodrigo chamar ele, nós íamos fumar um cigarro de maconha. Que toda vez que eu fosse fumar eu ia desenterrar. Que tinha três meses que eu tinha alugado essa casa, eu ia fazer minha vida lá, eu ia morar com minha mulher. Que eu paguei três meses de aluguel lá. Que ele está fazendo o muro na casa dele. Que a droga estava enterrada no meu quintal. Que eu trabalhava no Cinema Araújo, no shopping Pantanal. Que a Lucimar é mãe de criação. Que desde que eu cheguei em Cuiabá ela cuidou de mim. Que eu considero ela como minha mãe de criação. Que a mãe do Rodrigo não deixava ele falar comigo não, porque eu usava droga. Que ninguém me chamava de ‘Alagoando’. Que eu tinha desenterrado 10 vezes essa droga já. Que eu fumo uns 20 cigarros de maconha por dia. [...]”
(áudio id. 108879501).

Todavia, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que a droga seria destinada à mercancia, sobretudo ao se considerar a sua expressiva quantidade
–
1,910 kg de maconha
–
, o que é indicativo concreto de traficância.

Em juízo, os policiais, Helbert Bispo de Souza, Peterson Messias de Araújo Santos e Rafael Soares dos Anjos, esclareceram, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...]
Que recebemos denúncias e levantamos informações para subsidiar.

Que passamos em frente a casa e vimos a movimentação de pessoas
.
Que a noticia era que existia o tráfico de drogas naquela casa
. Que começamos a passar por lá e verificar. Que um dia vimos a movimentação de pessoas e chamamos o apoio fardado para abordar.
Que eles abordaram e encontraram o ‘Alagoano’ enterrando ou desenterrando a droga
. Que tinham umas cinco pessoas, algumas correram e outras ficaram. Que quando a guarnição chegou achou dois no fundo. Que um deles era o morador. Que tinha uma quantia na casa. Que ele disse que o dinheiro era da mãe dele. Que o ‘Alagoando’ confirmou que era dele a droga, o outro estava participando, desenterrando ou enterrando. Que tinha um buraco um pouco profundo.
Que tinham umas porções grandes de maconha. Que a denúncia falava em movimentação e em tráfico
. [...]”
(Helbert Bispo de Souza – áudio id. 151314155).

“
Que foi passado para a minha guarnição que a inteligência do 3º Batalhão teria levantado uma suposta ‘Boca de Fumo’, onde estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes
.
Que naquele momento eles teriam recebido o entorpecente da região
. Que foi solicitado apoio para fazer a abordagem e nos deslocamos até lá.
Que a inteligência também estava monitorando os alvos
. Que fizemos a abordagem de dois indivíduos que estavam em frente à residência, nada de ilícito foi localizado. Que fizemos o adentramento no quintal
e encontramos dois desenterrando os entorpecentes
. Que eu não me recordo quem a denúncia relatava que estaria realizando o tráfico de drogas. Que por ele ser o proprietário da residência, ele foi encaminhado para a delegacia junto.
Que ele sabia que o pessoal estava escondendo drogas no local, mas ele tinha medo de represálias
”
(Peterson Messias de Araújo Santos – áudio id. 151314155).

“Que esse serviço foi levantado pela inteligência do Batalhão.
Que eles fizeram o monitoramento
. Que depois nossa guarnição foi acionada para fazer a abordagem.
Que eles passaram a informação de que o ‘Alagoano’, Jamerson se eu não me engano, estaria fazendo o tráfico de entorpecentes na região
. Que foram vários conduzidos. Que fomos no endereço e fizemos as abordagens dos que estavam na frente, lá não tem muro.
Que localizamos dois no fundo, o ‘Alagoano’
e eu não me recordo qual foi o outro. Que eles estavam com um saco preto.
Que achamos substância análoga a maconha no saco.

Que o proprietário da residência disse que tinha ciência que a droga estaria lá, mas que ele não falava nada por medo
, porque ele morava com a mãe.
Que o Jarmerson assumiu a droga
e o outro estava ajudando ele. Que o Jamerson disse que passaria um dinheiro para esse que estava ajudando ele na hora.
Que a droga estava dentro do plástico em pedaços
.
Que a denúncia apontava o Alagoano, como o traficante
. Que a droga estava enterrada no fundo da residência. Que a casa do fundo estava abandonada”
(Rafael Soares dos Anjos – áudio id. 151314155).

Por sua vez, os indivíduos que foram abordados na diligência policial afirmaram em juízo:

“[...] Que o Rodrigo morava ali faz tempo já, não convivíamos muito, mas eu sabia que ele morava ali na mesma quadra. Que o Jamerson tinha mudado há pouco tempo, eu não sei dizer.
Que o Jamerson morava na residência dos fundos.
Que eu estava na minha casa conversando com um colega meu Jean Vinicius, ele tinha ido ver um emprego para nós. Que ele chegou lá e começamos a conversar. Que íamos tomar um tereré na frente de casa e a polícia chegou, revistou minha casa, revistou a gente e não tinha nada.
Que eles foram no outro quintal, na residência do Jamerson, e vieram com a droga de lá
. Que eu não tinha vivencia com o Rodrigo e com o Jamerson. Que eu via ele lá com uns colegas dele. Que eu não conheço os colegas, eu nunca vi o Rodrigo. Que eu nunca vi esposa lá. Que eu só soube da droga enterrada quando os policiais chegaram com ela lá na frente. Que eu não sabia que ele usava maconha lá.
Que eu já tinha ouvido na rua que o apelido dele era ‘Alagoano’.
Que eu trabalhava, não ficava muito em casa. Que não tem divisória no quintal meu e dele. Que aquele dinheiro que foi encontrado era para fazer o muro. Que eu já comecei a fazer. Que foi apreendido o dinheiro da minha rescisão de trabalho. Que eu trabalhava na Pizza na Pedra. [...]”
(Hebert Matheus Muniz de Melo – áudio id. 151314155).

“Que o Hebert eu cumprimentava ele, mas não andava junto. Que o Jamerson eu conhecia há 3 meses porque ele era vizinho de casa. Que com o Jamerson eu usava droga.
Que o Jarmerson me chamou para ir na casa dele desenterrar uma droga, em troca ele me daria um cigarro para fumar
. Que eu tinha acabado de chegar. Que o Jamerson tinha acabado de fazer uma tatuagem, por isso ele me chamou para desenterrar. Que eu não sabia que quantidade de droga que era.
Que eu fui na intenção de ganhar o cigarro de droga
. Que a polícia chegou e nos pegou lá. Quem desenterrou a droga na realidade foi a polícia. Que eu nunca ouvi falar que ele era traficante. Que eu trabalhava aqui no Ministério Público de jardineiro.
Que a droga era do Jamerson
. Que o Hebert não tem nada com essa história, a polícia chegou na casa dele e trouxe ele junto com a gente. Que a casa do Hebert da de fundo com a casa do Jamerson. Que não tem divisão entre as casas, é fundo com fundo. Que assim que começamos a cavoucar a polícia chegou. Que eu só vi a droga quando os policiais acharam.
Que o pessoal chamava ele de ‘Alagoando’
, ele disse que trabalhava no shopping, mas não sei onde. Que eu só fiquei sabendo naquele dia que tinha droga enterrada. Que ele morava sozinho, eu nunca entrei lá dentro. Que quando eu via ele lá, estava sozinho”
(Rodrigo Martins Ribeiro – áudio id. 151314155).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Registre-se ainda que não se trata apenas de uma apreensão ocasional de pequenas porções de maconha; se fosse apenas isso estaria evidente a sua posse para consumo. Contudo, além das informações coletadas pela inteligência da polícia – dando conta de que o réu, vulgo “Alagoano”,
“estaria fazendo o tráfico de entorpecentes na região”
–, o acusado ainda mantinha em depósito uma porção expressiva de maconha [
quase 2 kg
] para ser comercializada.

Diante desse contexto, a significativa quantidade de droga, aliada aos depoimentos dos agentes policiais e às circunstâncias da prisão, permitem inferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A propósito, ainda que se tomasse como verídica a versão do réu – de que a grande quantidade de maconha encontrada era destinada ao consumo –, a declaração judicial de
Rodrigo Martins Ribeiro confirma a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante na modalidade “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, uma vez que afirmou que estava auxiliando o recorrente a desenterrar a droga com a promessa de receber como recompensa uma porção para consumo.

Com efeito, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, tampouco de absolvição.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

[...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” substâncias entorpecentes para mercancia.

O “fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas” (AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

[...] “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...] (N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Todavia, melhor sorte assiste ao apelante no tocante ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso em tela, o único fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para não reconhecer a minorante em favor do recorrente diz respeito à
“vultuosa quantidade de entorpecentes apreendidos (1,910 kg de maconha)”
, sem agregar outros fundamentos para a negativa da benesse.

Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecente,
isoladamente
, não basta para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido:

[...] Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição,
uma vez que houve menção apenas a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria da droga apreendida
e o fato do acusado receber pagamento para o transporte da droga, sem qualquer comprovação do fato,
sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justificam a não aplicação do tráfico privilegiado. Dessa forma, necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.229.470/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] A dedicação do agente a atividades criminosas, apta a afastar a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
,
deve se pautar em elementos concretos
além da quantidade de droga
, ainda que grande
,
e no fato de efetuar o seu transporte, mesmo que entre estados da Federação, pois no caso não ficou demonstrado, pela prova colhida nos autos, que o transporte não se deu de maneira eventual. Na hipótese, sendo motorista, o réu foi contratado para o transporte da droga da cidade de Ponta Porã/MS para Cascavel/PR, tendo se deslocado de sua cidade natal, Foz do Iguaçu/PR, de ônibus, e lá recebido a carreta carregada com o entorpecente, juntamente com a nota fiscal, tendo acordado que pelo transporte receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A carreta não era de sua propriedade e não constam dos autos conversas, entre o réu e outras pessoas envolvidas no esquema criminoso, aptas a demonstrar sua participação em organização criminosa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 731.003/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

“A quantidade de droga apreendida
não é, por si só, fundamento idôneo
para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, public 06/04/2021).

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor do apelante.

Quanto à fração redutora, entendo que a quantidade da droga [
1,91 kg de maconha
], conquanto não preste para afastar a minorante, deve ser utilizada para modulação do patamar de redução, notadamente porque não considerada na primeira fase, razão pela qual fixo-a em 1/6 (um sexto), consoante os seguintes arestos:

“[...] Fixada a pena-base o no mínimo legal,
a considerável quantidade da droga constitui fundamento idôneo para a modulação da fração em 1/6 pela minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
”
(AgRg no REsp 1838014/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/02/2020).

“A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir
a modulação da fração
de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria,
com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base
(HC n. 725.534, Terceira Seção do STJ)”
(AgRg no HC n. 690.866/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

Assim, aplicando-se a redução de 1/6 (um sexto) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu redimensionada para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado,
na fração de 1/6 (um sexto),
readequando a sua pena definitiva para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
no regime
semiaberto,
além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023